Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600568-22.2020.6.16.0095
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: SANTA INÊS DE TODOS PARA TODOS 20-PSC / 22-PL
Órgão julgador: RECORRENTE: SANTA INÊS DE TODOS PARA TODOS 20-PSC / 22-PL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Inteiro teor:
26/04/2021
Número: 0600568-22.2020.6.16.0095

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 13/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600568-22.2020.6.16.0095
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Aplicativo de Mensagem Instantânea
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600568-22.2020.6.16.0095,
que julgou improcedente o pedido de representação eleitoral, com base no art. 57-D, da Lei n.º
9.504/1997, e Resolução TSE n.º 23.610/2019. (Representação Eleitoral ajuizada por coligação Santa
Inês de Todos Para Todos em face de Jairo Bernardo Garcia, alegando, em síntese, que em 28 de
outubro de 2020 o representado publicou no "status" do seu WhatsApp inúmeras fotos ofendendo
e difamando o candidato a prefeito Bruno Vieira Luvisotto, com os seguintes conteúdos: "fixa
suja", "será q tem funcionário fantasma kkkkkk", "a primeira já foi kkkkkk", "aki se faz aki se paga
ladrão", situação que caracteriza propaganda eleitoral negativa com objetivo que os eleitores não
votem no candidato). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
SANTA INÊS DE TODOS PARA TODOS 20-PSC / 22-PL
(RECORRENTE)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (ADVOGADO)
JAIRO BERNARDO GARCIA (RECORRIDO)
CLODOALDO ALVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
31772
566
23/04/2021 19:36 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.541

RECURSO ELEITORAL 0600568-22.2020.6.16.0095 – Santa Inês – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: SANTA INÊS DE TODOS PARA TODOS 20-PSC / 22-PL
- OAB/PR0065314
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI
- OAB/PR0065260
ADVOGADO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS
RECORRIDO: JAIRO BERNARDO GARCIA
- OAB/PR0036418
ADVOGADO: CLODOALDO ALVES DE OLIVEIRA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR
PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA
NA
INTERNET.

NO
STATUS

COM
CONTEÚDO
WHATSAPP
ALEGADAMENTE
OFENSIVO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
MANIFESTAÇÃO
NÃO
ANÔNIMA.
APLICAÇÃO
DE
MULTA PELO ART. 57-D DA LEI DAS
ELEIÇÕES.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/04/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação ajuizada por Coligação Santa Inês de
Todos para Todos em face de Jairo Bernardo Garcia, sob alegação de propaganda eleitoral
irregular (id. 19219266).
Num. 31772566 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/04/2021 19:36:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042215463919300000030951342
Número do documento: 21042215463919300000030951342

Por sentença (id. 19219866), o juízo a quo julgou improcedente a representação.
Irresignado, o representante recorreu (id. 19220216), aduzindo, em síntese, que:
i) o conteúdo publicado em
do aplicativo WhatsApp não é restrito a grupo fechado de
status
conversa, sendo visível para todos os contatos salvos na agenda do celular do emissor; ii) o
conteúdo publicado configura propaganda eleitoral negativa em seu desfavor, imputando-lhe
fato ofensivo difamante e injurioso. Requer a reforma da sentença e a aplicação da sanção nos
termos do art. 57-D, §§ 2º e 3º, da Lei nº 9.504/97.
Contrarrazões (id. 19220566), pelo não provimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento (id. 21430966).
É o relatório.
VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em mural
eletrônico no dia 10/11/2020 (publicação nº 69966/2020) e as razões foram protocoladas no dia
11/11/2020 (id. 19220216).
Intimado via e-mail em 12/11/2020 (id. 19220466), o recorrido protocolou suas
contrarrazões em 13/11/2020 (id. 19220566), tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e
das contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Insurge-se a recorrente contra a não aplicação de multa ao recorrido.
Alega que o conteúdo publicado pelo recorrido em seu
no aplicativo
status
WhatsApp configura propaganda eleitoral negativa e seu conteúdo é ofensivo ao candidato a
prefeito pela coligação, razão pela qual deveria ser sancionado com a pena de multa nos
termos do art. 57-D, §§ 2º e 3º, da Lei nº 9.504/97.
Nas contrarrazões, o recorrido sustenta que o conteúdo publicado em seu status
não configura propaganda eleitoral negativa, tratando-se de "

opiniões de um eleitor comum, i

ndignado, como tantos outros milhões de eleitores no Brasil, sem intenção de ofender ninguém
Aduz, ainda, que no conteúdo veiculado não há qualquer menção ao nome do
".
diretamente
prefeito Bruno Vieira Luvisoto, candidato a prefeito pela coligação recorrente.
Pois bem.
A questão é disciplinada no artigo 57-D da lei nº 9.504/97:
Num. 31772566 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/04/2021 19:36:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042215463919300000030951342
Número do documento: 21042215463919300000030951342

Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a campanha
eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - internet, assegurado o direito de
resposta, nos termos das alíneas , e do inciso IV do § 3 do art. 58 e do 58-A, e por
a b
c
o

outros meios de comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica. (Incluído
p e l a
L e i
n º
1 2 . 0 3 4 ,
d e
2 0 0 9 )

§ 1
o
(VETADO) (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 2 A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da
o
propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). (Incluído pela Lei
n º
1 2 . 0 3 4 ,
d e
2 0 0 9 )
§ 3 Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao responsável, a Justiça Eleitoral
o
poderá determinar, por solicitação do ofendido, a retirada de publicações que contenham

agressões ou ataques a candidatos em sítios da internet, inclusive redes sociais.
(Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)
Ao regulamentar esse dispositivo, o TSE fez constar na sua resolução nº
23.610/2019 o seguinte:
Art. 30. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a campanha
eleitoral, por meio da internet, assegurado o direito de resposta, nos termos dos arts. 58, § 3º,
IV, alíneas a, b e c, e 58-A da Lei nº 9.504/1997, e por outros meios de comunicação
interpessoal mediante mensagem eletrônica e mensagem instantânea (Lei nº 9.504/1997, art.
5 7 - D ,
c a p u t ) .
§ 1º A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da
propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) (Lei nº 9.504/1997, art. 57-D,
§

2
º
)
.
§ 2º Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao responsável, a Justiça Eleitoral
poderá determinar, por solicitação do ofendido, a retirada de publicações que contenham
agressões ou ataques a candidatos em sítios da internet, inclusive redes sociais (Lei nº
9.504/1997, art. 57-D, § 3º).
O conteúdo impugnado é o seguinte:
Num. 31772566 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/04/2021 19:36:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042215463919300000030951342
Número do documento: 21042215463919300000030951342

Num. 31772566 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/04/2021 19:36:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042215463919300000030951342
Número do documento: 21042215463919300000030951342

Não se verifica em tal conteúdo referência ao processo eleitoral ou menção ao
nome do candidato da coligação recorrente, Bruno Vieira Luvisoto, de modo que não se
verificam presentes elementos mínimos aptos a caracterizar tal conteúdo como "propaganda
eleitoral negativa". Como bem pontuou a r. sentença
"
a quo
trata-se de mera ilação a
imputação negativa vinculada ao mencionado candidato."
Não se tratando de ilícito eleitoral, eventuais ofensas à honra devem ser apuradas
no juízo comum competente para tanto. Mister, ainda, pontuar que não se vislumbra aqui, a
elementos que caracterizem o crime de calúnia eleitoral, previsto no art. 324 do Código
priori,
Eleitoral, cujo processamento e julgamento é de competência desta especializada, eis que
ausente a imputação a alguém de fato específico e determinado que configure crime. Nesse
sentido, precedentes do Tribunal Superior Eleitoral segundo os quais "a conformação
do tipo penal da calúnia eleitoral exige a imputação a alguém de fato determinado que
seja definido como crime. Alegações genéricas, ainda que atinjam a honra do
destinatário, não são aptas para caracterizar o delito. Precedentes do Supremo Tribunal
[AgRg no REspE nº 22484; AgRg no REspE
Federal e deste Tribunal Superior Eleitoral"
nº 54168; REspE nº 21396]
Finalmente, este Tribunal tem entendimento sedimentado no sentido de
que a multa prevista no art. 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/97 é aplicável quando a
manifestação de pensamento na
é realizada de forma anônima.
internet
EMENTA. ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL NA
INTERNET. VÍDEO NO FACEBOOK COM CONTEÚDO OFENSIVO. REPRESENTAÇÃO
POR PROPAGANDA NEGATIVA E DIREITO DE RESPOSTA. SENTENÇA QUE
DETERMINA RETIRADA DO VÍDEO, CONCEDE DIREITO DE RESPOSTA E APLICA
MULTA PELO ART. 57-D, DA LEI Nº 9.504/97. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
APLICAÇÃO DE MULTA PELO ART. 57-D DA LEI DAS ELEIÇÕES. IMPOSSIBILIDADE.
REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE
C O N H E C I D A ,
P R O V I D O .
1. Com o encerramento das eleições, constata-se a perda de objeto em relação à retirada de
propaganda eleitoral negativa veiculada em facebook, bem como em relação ao direito de
r e s p o s t a
.
2. A veiculação de propaganda eleitoral negativa na internet plenamente identificada não
conduz à aplicação de multa sancionatória do art. 57-D da Lei nº 9.504/97, eis que essa
n o r m a
s e
r e s t r i n g e
a o
a n o n i m a t o .

3.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.
[TRE. RECURSO ELEITORAL n 36111, Ac. n 52735 de 13/12/2016, Rel. JEAN CARLO
LEECK, Publicado em Sessão em 15/12/2016]
De se notar que o conteúdo impugnado foi disponibilizado no "status" do recorrido
no aplicativo WhatsApp, cuja visualização é restrita apenas a quem possui o número do
telefone do emissor em sua agenda, conforme informações da própria WhatsApp Inc, trazidas
à colação pela recorrente: "Sua atualização de status só será visível para os contatos
salvos na agenda do seu celular que também tenham seu número de telefone salvo.
Você pode escolher compartilhar suas atualizações de status com todos os seus
contatos ou somente com contatos selecionados. Por padrão, suas atualizações de
Num. 31772566 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/04/2021 19:36:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042215463919300000030951342
Número do documento: 21042215463919300000030951342

status são compartilhadas com todos os seus contatos". [informação disponível em
<https://faq.whatsapp.com/general/status/about-status-privacy>,
consultado
em
01/03/2021, 12:08]
A atuação deste Tribunal, e da Justiça Eleitoral como um todo, tem se pautado
pela mínima interferência no debate democrático, numa postura privilegiadora da liberdade de
expressão. A intervenção desta especializada se dá apenas no caso em que a manifestação
realizada na internet caracterize ilícito eleitoral, o que não se verifica no caso dos autos.
Em suma, andou bem a sentença ao julgar improcedente a representação de
origem, não merecendo, portanto, provimento o recurso do representante.
CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600568-22.2020.6.16.0095 - Santa Inês - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: SANTA INÊS DE TODOS PARA TODOS 20-PSC
/ 22-PL - Advogados do(a) RECORRENTE: VITOR JOSE BORGHI - PR0065314, ALEXIS
EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS - PR0065260 - RECORRIDO: JAIRO BERNARDO GARCIA -
Advogado do(a) RECORRIDO: CLODOALDO ALVES DE OLIVEIRA - PR0036418
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 20.04.2021.
Num. 31772566 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/04/2021 19:36:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042215463919300000030951342
Número do documento: 21042215463919300000030951342